Tribunal: STF
Processo: ARE 1491023
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO PAGO EM 2012. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM 1982. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação indireta - Precatório - Parcelamento feito na forma do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Saldo Remanescente - Impugnação da Fazenda do Estado de São Paulo - Violação da Lei nº 11.960/09 e da súmula vinculante nº 17 do egrégio Supremo Tribunal Federal, editada após o trânsito em julgado da condenação, sem efeito retroativo - Inocorrência - Recurso improvido." (e-doc. 12, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, “caput” e inc. XXIV, e 100, §§ 1º e 5º, da Constituição da República, ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e às ADI nº 1.098 e nº 2.924.



    3.1. Pede seja “o presente recurso conhecido e provido, a fim de que sejam resguardados os princípios da justa indenização (aplicável também à expropriante) e da isonomia, bem como a correta aplicação da súmula vinculante nº 17 deste excelsior Supremo Tribunal, fazendo-se com que os juros moratórios não sejam cobrados no interstício a que se refere o art. 100, § 1º da Carta Magna; nos termos do que prescreve o enunciado da Súmula Vinculante nº 17” (e-doc. 24, p. 21). 



    4. Em 20/07/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a 3ª Câmara de Direito Público, em razão do Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 33). 



    4.1. A 3ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II; DO CPC DE 1.973 (LEI FED. Nº 5.869, DE 11/01/1.973) - Adequação ao decidido no RESP nº 1.495.146 (TEMA nº 905, de 02/03/2.018, do STJ) - Manutenção do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento - verba decorrente de desapropriação - Juros de mora e juros compensatórios que, segundo o Tema nº 905, supra citado, deverão ser de 0,5% ao mês entre janeiro de 2.010 e abril de 2.012 e, a partir de maio de 2.012, de 0,5% ao mês caso a taxa SELIC seja superior a 8,5% ao ano ou de 70% da taxa SELIC ao ano nos demais casos, e de 1% ao mês, sem aplicação da Lei Fed. Nº 11.960, de 29/06/2.009 - Acórdão mantido.” (e-doc. 35). 



    5. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 45).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).



    7. O agravante argumenta que “não há na espécie qualquer necessidade de reapreciação probatória, uma vez que não há controvérsia alguma em relação aos pressupostos fáticos do caso concreto” (e-doc. 58, p. 6).



    8. A parte agravada, em contrarrazões, argumenta que “a questão discutida neste agravo está preclusa desde o primeiro grau, não podendo ser objeto de revisão neste agravo, porquanto as contas que deram origem ao precatório, cujo valor foi integralmente depositado em 29/02/2012 (cf. guia de depósito nas fls. 90 deste agravo), foram homologadas por r. sentença com trânsito em julgado, tendo, posteriormente, sido o valor requisitado por ofício requisitório, tudo antes da edição da Lei nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17-STF” (e-doc. 75, p. 2; grifos nossos).



    8.1. Pede que “o mesmo [recurso extraordinário] não [seja] conhecido (porque a recorrente visa o reexame de prova esbarrando no óbice constante da Súmula 279-STF) e se conhecido, deve ser improvido (eis que não demonstrada a ofensa aos dispositivos constitucionais invocados no recurso e a questão discutida é de natureza infraconstitucional” (e-doc. 75, p. 9-10).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Da sentença de primeiro grau consta:



    “A Fazenda pretende que sejam considerados os critérios estabelecidos em diplomas legais editados após a prolação da sentença e do acórdão que resultaram na fixação da indenização e que já transitaram em julgado. 



    Os questionamentos apresentados pela Fazenda não envolvem a aplicação dos diplomas legais considerados por ocasião da sentença e expedição do precatório. 



    A modificação pretendida, nesta fase processual, poderia representar ofensa à coisa julgada, o que não pode ser admitido. 



    O cálculo apresentado pela Fazenda não prevalece, pois nem mesmo conseguiu comprovar o erro cometido pelo Depre e se realmente não foram observados os critérios fixados em recentes decisões proferidas pelos Tribunais Superiores.” (e-doc. 5, p. 1).



    11. Do acórdão do Tribunal de origem consta:



    "(...) Como se pode verificar, trata-se de ação de desapropriação ajuizada em outubro de 1.982, para a construção do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 



    (....)



    A Fazenda impugna o deposito realizado por este Tribunal, referente ao saldo de precatório, salientando sejam revertidos pagos a maior, a saber, no valor de R$ 1.640,52 sustentando violação à Lei nº 11.960/09 e da sumula vinculante nº 17 do egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    As decisões judiciais proferidas antes que referida emenda constitucional entrasse em vigor não podem ser atingidas pela nova regulamentação ali determinada. Não pode o crédito dos exequentes, igualmente, ser atingido por tais alterações do texto constitucional, pois afetariam ato jurídico perfeito e direito adquirido dos beneficiários do precatório. 



    Nesse sentido, inclusive, houve decisão do C. Órgão Especial em sessão de 30 de junho de 2010, no julgamento da intervenção nº 994.09.229278-9, que, por maioria de votos, pôs a salvo do regime da nova moratória estabelecida na Emenda Constitucional mencionada, os precatórios expedidos antes de sua promulgação. Restou observada, assim, a cláusula pétrea do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, que estabelece a intangibilidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pela lei nova, ainda que decorra de emenda à própria Constituição. 



    (...)



    O afastamento dos juros de mora sobre os precatórios, previsto na mencionada súmula vinculante do pretório excelso, diz respeito parcelas quitadas no prazo constitucional, o que caso concreto não se verificou." (e-doc. 12, p. 3-5; grifos nossos).



    12. Dos autos consta que a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida, com auxílio de máquina datilográfica, em 22/11/1982, ou seja, há mais de 31 (trinta e um) anos, e os precatórios foram quitados em 29/02/2012 (e-doc. 4, p. 12 e 53). Registre-se, ainda, que a parte recorrente impugna, conforme consta do acórdão recorrido, “o depósito realizado por este Tribunal, referente ao saldo de precatório, salientando sejam revertidos pagos a maior, a saber, no valor de R$ 1.640,52” (e-doc. 12, p. 3).



    13. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes a semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 22/11/1982, mantidos os cálculos pelo Tribunal de origem em 20/10/1983 (e-doc. 4, p. 30) e os precatórios integralmente quitados em 29/02/2012.



    14. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois cuida-se de sentença prolatada em 1982 e acórdão proferido em 1983, logo, a conclusão do acórdão recorrido de que “não pode o crédito dos exequentes, igualmente, ser atingido por tais alterações do texto constitucional, pois afetariam ato jurídico perfeito e direito adquirido dos beneficiários do precatório” (e-doc. 12, p. 3-4) harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    14.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator